Tribunal: TJSP
Processo: 2217522-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de indenização - Cartão de crédito consignado - Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência postulada visando à suspensão dos descontos das prestações e da RMC de cartão de crédito consignado - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes no caso em testilha - Contrato com

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de indenização - Cartão de crédito consignado - Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência postulada visando à suspensão dos descontos das prestações e da RMC de cartão de crédito consignado - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes no caso em testilha - Contrato com termos claros e em destaque no que diz respeito ao cartão de crédito consignado - Decisão mantida - Recurso desprovido.